Tribunal: TJSP
Processo: 9001483-77.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DO REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES E LONGA PENA A CUMPRIR - IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DO REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES E LONGA PENA A CUMPRIR - IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001483-77.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ANDRÉ
FERNANDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001483-77.2019.8.26.0637 -Voto no 20602
2
Voto no 20602
Agravo em Execução no 9001483-77.2019.8.26.0637
Agravante: André Fernando da Silva
Agravado: Ministério Público
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
PROGRESSÃO DE REGIME PLEITO DE CONCESSÃO
DA
BENESSE
DIANTE
DE
ALEGADO
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
IMPOSSIBILIDADE
DECISÃO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DO REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO
COMETIMENTO DE
CRIMES GRAVES E LONGA PENA A CUMPRIR -
IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE
TODOS OS REQUISITOS
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por ANDRÉ
FERNANDO DA SILVA contra a decisão de fls. 27/27v., mantida às
fls. 36, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Gustavo Ferrari
que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto.
O agravante requer a concessão da progressão de regime,
argumentando que preenche os requisitos necessários, diante do resgate
do lapso temporal necessário à progressão, bem como bom
comportamento carcerário (fls. 28/30).
Contrariado o recurso (fls. 32/33), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 41/45), vindo os
autos conclusos a este Relatora em 12 de agosto de 2020.
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001483-77.2019.8.26.0637 -Voto no 20602
3
André foi condenado pela prática do crime de estupro,
tráfico de drogas, roubos qualificados, furto simples e estelionato ao
cumprimento da pena total de 22 (vinte e dois) anos. 05 (cinco) meses e
21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o seu término
previsto para 25/03/2032, conforme Folhas de Antecedentes atualizada,
que ora determino a juntada.
Pleiteou a concessão da progressão de regime, o que foi
negado pelo Juízo a quo, em decisão suficientemente fundamentada, a
partir da análise de “que não houve consenso entre os profissionais
técnicos quanto à concessão do benefício almejado, devendo o
reeducando
prosseguir
demostrando
de
forma
suficiente
seu
comprometimento com o processo de ressocialização e aptidão para
cumprimento de pena em regime que exige maior responsabilidade e
autocontrole”. (fls. 27/27v.).
Contra essa decisão se insurge o agravante, a postular a
progressão ao regime semiaberto diante do alegado preenchimento dos
requisitos exigidos.
Sem razão todavia.
O artigo 112, da Lei de Execução Penal, ampara
legalmente essa decisão:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001483-77.2019.8.26.0637 -Voto no 20602
4
progressão. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).”
Aqui cabe ressaltar que a Lei no 13.964/2019 trouxe nova
redação ao artigo 112, com a previsão de diversos lapsos percentuais a
serem cumpridos para o preenchimento do requisito objetivo.
No presente caso, nos termos do artigo 112, inciso VII,
alínea da LEP, o sentenciado deverá, sob a égide da nova lei, cumprir de
60% (sessenta por cento) da pena pela reincidência na prática de crime
hediondo ou equiparado.
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
a)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado; (Redação dada pela
Lei no 13.964, de 2019)”.
Ademais ainda resta vultoso período de pena a cumprir,
com fim de cumprimento previsto para 25/03/2032, bem como a
gravidade dos crimes cometidos, maior cautela deve haver para o
deferimento de qualquer benefício, exigindo uma análise mais detalhada,
sobretudo quanto ao requisito subjetivo.
Ressalto que quanto ao requisito subjetivo, o atestado de
boa conduta carcerária, por si só, não se mostra aceitável para avaliar o
mérito do condenado, pois “ingressando no meio carcerário o
sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...]
estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito
no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a
vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na prisão. É
claro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001483-77.2019.8.26.0637 -Voto no 20602
5
prisão, pois está interessado em não sofrer punições.” 1
Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento
carcerário”, apesar transparecer a ideia de uma avaliação completa, por
expressa determinação regulamentar, reflete apenas a disciplina do
condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do
artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29-6-2010, que institui o
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo:
Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso
recolhido em regime fechado e em regime semiaberto, nas unidades
prisionais sob responsabilidade da Secretaria da Administração
Penitenciária, é classificado como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no
mínimo há um ano, até o momento do requerimento do benefício
em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de
falta disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já
reabilitadas, desde o ingresso do preso na prisão até o momento
do requerimento do benefício em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza média ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza grave sem reabilitação de comportamento.[...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do
preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de
cumprimento de pena. (grifei).
Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado
de forma “lato senso”, ou seja, não somente o desempenho disciplinar
individual.
Ademais, o agravado praticou um total de 04 (quatro) faltas
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001483-77.2019.8.26.0637 -Voto no 20602
6
disciplinares de natureza grave até o presente momento.
Não obstante disso, como já bem exposto na decisão a quo,
André foi submetido à avaliação psicossocial, entretanto não
demostrando o laudo de Avaliação Psicológica consenso dos
profissionais técnicos para a concessão da benesse (fls. 19/21).
Observo que o sentenciado praticou crimes extremamente
graves, ressaltando a reiteração delitiva em crimes patrimoniais e
hediondos, dentre eles alguns que envolveram a grave ameaça ou
violência contra as vítimas, a demonstrar maior periculosidade por
aparentemente fazer do crime meio de vida. Nesse sentido, observado o
lapso tempo a cumprir, maior cautela deve mesmo haver para o
deferimento de qualquer benefício, exigindo uma análise mais detalhada,
sobretudo quanto ao requisito subjetivo.
Portanto, não preenchido os requisitos necessários para a
concessão da benesse e inexistindo qualquer ilegalidade no ato do MM.
Juiz de Direito de 1o grau, impossível o deferimento da progressão de
regime.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora